Tribunal: TJBA
Processo: 0411387-12.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0411387-12.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RESIDENCIAL 01 SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: NEDIVALDO DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
DIRCEU RODRIGUES NOGUEIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL POR CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O item “F” do “Quadro Resumo” (ID 31575553) estabeleceu como termo final para a imissão na posse e entrega das chaves setembro/2011, prevendo, contudo, tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias para eventual
atraso, consoante
cláusula 3.2 do contrato.

2. Contudo, a entrega das chaves somente aconteceu em 27/08/2013, conforme documento de ID
31575676, atraso inclusive confessado pelas apelantes em suas razões recursais,
o que torna incontroverso o descumprimento contratual, restando caracterizada a mora, de modo que o consumidor deve ser compensado.

3. Nesse cenário, a reparação do dano material é deveras cabível, pois o atraso na entrega do imóvel, por si só, causa prejuízo patrimonial ao adquirente, na modalidade lucros cessantes a título de alugueres que o adquirente arcou ou que imóvel poderia ter rendido se tivesse sido entregue na data contratada.

4. Por outro lado, no âmbito do dano moral, analisando as peculiaridades do caso concreto posto em deslinde, tenho que a situação vivenciada pelo autor ultrapassou a baliza do mero dissabor, vulnerando direitos extrapatrimoniais, na medida em que gerou angústia e acentuado desgosto ocasionados pelo retardo na efetivação de um plano de longo prazo, notadamente porque o atraso na conclusão das obras foi de quase um ano e meio (isso sem considerar os cento e oitenta dias do período de tolerância pactuado).

5. Com o objetivo de assegurar a justa reparação, sem incorrer em excesso, entendo que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se suficiente a proporcionar ao apelante adesivo justa reparação da lesão sofrida, cabendo a majoração do valor fixado pela sentença.

RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis n.º

0411387-12.2012.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes/Apelados
Nedivaldo dos Santos Santana e
Manhattan Square Empreendimentos Imobiliários Residencial 01 Spe Ltda e outro.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em,
negar provimento ao recurso dos réus e dar parcial

provimento ao recurso do autor,
nos termos da fundamentação exposta.

Sala das sessões, de de 2022.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18